Tribunal: STF
Processo: RE 1449285
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela SEXTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA o qual, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Regimental interposto em face de decisão monocrática da lavra do Eminente Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ que deu provimento ao Recurso Especial para afastar a possibilidade de proposta de Acordo de Não Persecução Penal, haja vista que a Lei 13.964/2019 entrou em vigor após o recebimento da denúncia (9/3/2018). O acórdão foi resumido na seguinte ementa (Doc. 27):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não há ofensa ao princípio da colegialidade tendo em vista que a prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada pelos arts. 557 do CPC, c/c o art. 3º do CPP, 38 da Lei n. 8.038/1990 e pelo Regimento Interno do STJ, sem embargo de que os temas decididos monocraticamente sempre sejam levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental. 



    2. O Superior Tribunal de Justiça, por ambas as turmas de direito criminal, unificou entendimento de que o art. 28-A do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei n. 13.964/2019 (Pacote Anticrime), é norma de natureza processual cuja retroatividade deve alcançar somente os processos em que não houve o recebimento da denúncia. 



    3. No caso dos autos, a denúncia foi recebida em 9/3/2018 – antes das alterações promovidas pela Lei n. 13.694/2019. Dessa forma, ao se considerar o marco temporal mencionado, não havia possibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal. 



    4. Agravo regimental não provido”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 29), foram rejeitados (Doc. 31).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 33), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a defesa da parte ora recorrente alega que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XXXVI, da CF/1988.



    Informa, em síntese, que após a resposta à acusação, os réus foram intimados para se manifestar acerca da proposta de ANPP oferecida pelo Promotor de Justiça Sávio Fraga e Greco. Aduz que a proposta de ANPP foi ratificada pela Promotora que substituiu o Dr. Sávio Fraga, tendo havido decisão judicial concedendo prazo para a finalização das tratativas entre as partes interessadas. 



    Não obstante, sustenta que novo Promotor de Justiça que assumiu a titularidade da Promotoria de Cachoeira Dourada-GO manifestou-se contrariamente ao ANPP, ao fundamento de que seria inviável seu oferecimento após o recebimento da denúncia. 



    Diante da negativa de ANPP, alega que impetrou Habeas Corpus, ocasião em que o TJGO concedeu a ordem para restabelecer a proposta de não persecução penal. No ponto, afirma que “tão logo concedida a ordem no HC impetrado pelos pacientes junto ao TJGO - que manteve o ANPP outrora oferecido -, e antes da interposição do Recurso Especial pelo Parquet, o Órgão Executor do MP na comarca de Cachoeira Dourada/GO ofereceu novamente o ANPP aos pacientes e aos demais acusados, o qual foi aceito e homologado judicialmente” (Doc. 33, fl. 10). 



    Afirma, nessa linha de considerações, que o STJ, ao dar provimento ao Recurso Especial interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás ao fundamento de que é incabível o ANPP nas hipóteses em que a nova lei tenha entrado em vigor após o oferecimento da denúncia, viola o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada, pois o acordo firmado entre as partes já havia sido homologado judicialmente. 



    Requer, ao final, o provimento do presente recurso, para “reconhecendo a afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e acabado e à coisa julgada, admitir e manter o Acordo de Não Persecução Penal formulado pelo Ministério Público do Estado de Goiás, nos [autos da] ação Penal nº 0225550-39.2017.8.09.0180, em curso na Vara Criminal da Comarca de Cachoeira Dourada-Goiás” (Doc. 33, fl. 14). 



    O Tribunal de origem admitiu o RE observando que há aparente divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência dominante do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 37).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrado que ultrapassa os limites subjetivos das partes envolvidas, passo à análise do recurso.



    A CONSTITUIÇÃO FEDERAL de 1988, em seu art. 129, I, consagrou o sistema acusatório no âmbito de nossa Justiça Criminal, concedendo ao Ministério Público a privatividade da ação penal pública. Durante essas mais de três décadas de vigência de nossa CARTA MAGNA, as legislações penais e processuais penais foram se adaptando a essa nova realidade. Em um primeiro momento, não sendo recepcionadas as normas anteriores que mantinham exceções à titularidade do Parquet como nas hipóteses de ações penais por contravenções e crimes culposos e, posteriormente, havendo a aprovação de inovações legislativas que ampliaram as possibilidades de atuação do Ministério Público na persecução penal em juízo. 



    A construção desse novo sistema penal acusatório gerou importantes alterações na atuação do Ministério Público, que antes estava fixada na obrigatoriedade da ação penal. Novos instrumentos de política criminal foram incorporados para racionalizar a atuação do titular da ação penal, transformando a antiga obrigatoriedade da ação penal em verdadeira discricionariedade mitigada. Assim ocorreu, inicialmente, com as previsões de transação penal e suspensão condicional do processo pela Lei n. 9.099/95, depois com a possibilidade de "delação premiada" e, mais recentemente com a Lei n. 13.964/19 ("Pacote anticrime"), que trouxe para o ordenamento jurídico nacional a possibilidade do "acordo de não persecução penal". 



    Dessa maneira, constatada a materialidade da infração penal e indícios suficientes de autoria, o titular da ação penal deixou de estar obrigado a oferecer a denúncia e, consequentemente, pretender o início da ação penal. O Ministério Público poderá, dependendo da hipótese, deixar de apresentar a denúncia e optar pelo oferecimento da transação penal ou do acordo de não persecução penal, desde que, presentes os requisitos legais. 



    Essa opção ministerial encaixa-se dentro desse novo sistema acusatório, onde a obrigatoriedade da ação penal foi substituída pela discricionariedade mitigada; ou seja, respeitados os requisitos legais o Ministério Público poderá optar pelo acordo de não persecução penal, dentro de uma legítima opção da própria Instituição. Ausentes os requisitos legais, não há opção ao Ministério Público, que deverá oferecer a denúncia em juízo. Entretanto, se estiverem presentes os requisitos descritos em lei, esse novo sistema acusatório de discricionariedade mitigada não obriga o Ministério Público ao oferecimento do acordo de não persecução penal, nem tampouco garante ao acusado verdadeiro direito subjetivo em realizá-lo. Simplesmente, permite ao Parquet a opção, devidamente fundamentada, entre denunciar ou realizar o acordo de não persecução penal, a partir da estratégia de política criminal adotada pela Instituição. 



    O art. 28-A, do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 13.964/19, foi muito claro nesse aspecto, estabelecendo que o Ministério Público "poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições.". 



    As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do acordo de não persecução penal, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    Repito, trata-se de importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. 



    Registre-se que, recentemente, a Primeira Turma do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 233147 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, j. 7/11/2023) firmou o entendimento de que, nas ações penais iniciadas antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, é viável o acordo de não persecução penal, desde que não exista sentença condenatória e o pedido tenha sido formulado na primeira oportunidade de manifestação nos autos após a data de vigência do art. 28-A do CPP. 



    Na oportunidade, aliás, tive a oportunidade de enfatizar que o acordo é de não persecução penal, não é de substituição da pena aplicada; sem mencionar eventual quadro de incoerência na hipótese em que o magistrado, para retribuição e prevenção do crime, tenha fixado determinada pena e, depois, é submetida ao seu juízo homologação de acordo mediante condições mais brandas. 



    Conforme bem destacado pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, após a condenação, “as provas já foram produzidas, o Ministério Público demonstrou o que era necessário para que houvesse o desenlace condenatório. Não vejo, inclusive, como se cumprir a finalidade do instituto.” 



    Na presente hipótese, conforme narrado, o Acordo foi firmado entre as partes antes da sentença de mérito, de modo que não se verifica obstáculo de direito temporal a que o Ministério Público ofereça o ANPP.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Doc. 10).



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente